Tribunal: TJMT
Processo: 1003375-09.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003375-09.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Trancamento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (IMPETRANTE), JOANA BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 024.973.372-25 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINALVA SODRE DA SILVA LOPES (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE COLNIZA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – DENÚNCIA -
ARTIGO 121, §2º, INCISO II E IV, DO CÓDIGO PENAL
– DESCABIMENTO – DENÚNCIA EM CONSONÂNCIA COM O QUE ESTABELECE O ART. 41 DO CPP – INADMISSÍVEL O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL QUANDO EM TESE MOSTRADA A MATERIALIDADE E HOUVER INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA -
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

O trancamento de ação penal por meio de
habeas corpus
é providência reservada para casos excepcionais, nos quais é possível, de plano e sem necessidade de exame aprofundado do conjunto fático-probatório, verificar a ausência de justa causa, consubstanciada na inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito, na atipicidade da conduta e na presença de alguma causa excludente da punibilidade ou, ainda, no caso de inépcia da denúncia.

Diante do panorama revelado nos autos, de rigor consignar que não se vislumbra a aventada falta de justa causa para a deflagração da persecução penal, por ausência de provas quanto à existência do crime e aos indícios de autoria, uma vez que a denúncia ofertada pelo parquet atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de maneira satisfatória as condutas perpetradas, em tese, pela paciente, e apresentando indícios suficientes de materialidade e de autoria dos fatos a ela atribuída.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII e artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal e nos artigos 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Joana Barbosa dos Santos
, qualificada, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, aqui apontada como coatora.

Narra o impetrante que a paciente
fora denunciada perante o MMº. Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II (fútil) e IV (Impossibilidade de defesa da vítima) tendo a respectiva denúncia sido recebida pelo MM. Juiz de Direito da mencionada Comarca
.

Alega-se que a decisão está completamente divorciada dos elementos indiciários constantes do inquérito policial que lhe serviu de base, a denúncia foi recebida pelo Ilustre Juiz.

Aduz que a paciente foi citada e apresentou sua resposta a acusação em 03/03/2022, requerendo como pedido principal sua absolvição por ausência de justa causa, visto que, mesmo tendo confessado o crime, tal confissão se deu por ameaças do policias que estavam na operação. Fundamentou ainda que seu depoimento em que confessou a autoria, é totalmente dissociado das provas produzidas e dos relatos das testemunhas oculares que presenciaram o homicídio e que a autoridade policial não efetuou nenhuma outra diligencia, seja para ouvir testemunhas, seja para produzir provas técnicas para corroborar sua confissão.

Alega que o recebimento da denúncia nos termos em que foi apresentada, representa flagrante Constrangimento Ilegal, uma vez que a denúncia é totalmente inepta, bem como inexiste justa causa para a acusação de homicídio doloso duplamente qualificado em face da Paciente.

Argumenta ainda, que a Ação penal merece ser trancada, haja vista, que a denúncia é inepta ao não satisfazer os requisitos insculpidos no art. 41 do CPP.

Pelas razões apresentadas, pugna pela concessão da ordem liminarmente, inclusive, para o trancamento
o trancamento da ação penal n. 1000638-77.2021.8.11.0105, em tramite na Vara Única da Comarca de Colniza/MT
, confirmando a decisão no julgamento definitivo do
writ (Id. 158933655)
. Juntou documentos.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora, (Id. 159477193). Informações juntadas (Id. 159844675).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner manifestou-se pela denegação da ordem, assim sumariando:

“
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Pedido de trancamento da ação penal por ausência de justa causa. Impossibilidade. Denúncia que cumpre os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Em sede de habeas corpus apenas deve ser obstado o inquérito policial ou a ação penal se ficar demonstrada, de forma indubitável, a ausência de justa causa ou de indícios de autoria e da materialidade do delito, bem como a presença de causa extintiva de punibilidade ou, ainda, a atipicidade da conduta. Hipóteses não demonstradas no caso concreto. Coação ilegal não constatada. Parecer pela denegação da ordem.”
(Id. 160352161).

Relatado o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Joana Barbosa dos Santos
, qualificada, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, aqui apontada como coatora.

No tocante
à negativa de autoria quanto ao delito em tela, especialmente as alegações de que o paciente já tinha empresa constituída antes de manter relações profissionais com Tiago Gomes de Souza, consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).

Aliás, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Quanto ao pedido de trancamento da ação penal, importante observar que, em regra, não há recurso contra decisão de recebimento da exordial acusatória, razão porque a jurisprudência tem admitido a impetração de
habeas corpus
objetivando o trancamento do processo penal.

Contudo, referido trancamento constitui medida de natureza excepcional, admitido nas hipóteses em que evidente a coação legal suportada pelo investigado ou acusado, dentre as quais insere-se:
“1) manifesta atipicidade formal ou material da conduta delitiva; 2) presença de causa extintiva de punibilidade; 3) ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal ; d) ausência de justa causa para o exercício da ação penal”.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “
a extinção da ação penal por falta de justa causa ou por inépcia formal da denúncia situa-se no campo da excepcionalidade
”, de modo que “
somente é cabível o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência da causa de extinção da punibilidade
” (HC 55291/SP, 6ª Turma, Relator Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 03/12/2015; RHC 61765/RJ, 5ª Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 03/12/2015).

Convém registrar ainda que, toda denúncia é uma proposta de demonstração da ocorrência de fatos típicos e antijurídicos atribuídos a determinado acusado, sujeita, evidentemente, à comprovação e contrariedade, a qual somente deve ser rejeitada quando não comprovada a existência de crime ou de indícios da participação do acusado na conduta noticiada, ou, ainda, quando se estiver diante de flagrante causa de exclusão da ilicitude ou da tipicidade, ou se encontrar extinta a punibilidade.

Por seu turno, o
habeas corpus
não é o instrumento adequado para a

incursão aprofundada em provas e fatos
, sobretudo porque a questão suscitada pelo impetrante – ausência de justa causa para o prosseguimento do processo penal – demanda o exame mais aprofundado da denúncia ofertada e nos elementos coligidos aos autos originais.

A propósito, a jurisprudência:

“HABEAS CORPUS – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART.339 DO CÓDIGO PENAL) – PLEITO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA DA AÇÃO PENAL.
Não acolhimento. Trancamento da demanda. Casos excepcionais. Precedentes das cortes superiores. Alegações que prescidem de ampla dilação probatória, incabível na via estreita do writ. Precedentes jurisprudenciais. Constrangimento ilegal não caracterizado
. Liminar indeferida”. (TJRJ; HC 0034007-52.2019.8.19.0000; Niterói; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. João Ziraldo Maia; DORJ 15/07/2019; Pág. 128)

Compulsando os autos, verifico que a peça acusatória preenche os requisitos do artigo 41 do Código do Processo Penal, na medida em que o fato imputado foi suficientemente narrado, havendo o enquadramento em verbos nucleares específicos dos artigos denunciados,
in verbis
: (Id 158933658 – p. 57/57)

“
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO, por sua agente signatária, no uso das atribuições legais, com fundamento no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, com base no Inquérito Policial oriundo da Delegacia de Polícia Civil de Colniza-MT, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, oferecer DENÚNCIA em face de: JOANA BARBOSA DOS SANTOS, vulgo “Loira”, brasileira, solteira, comerciante, nascido aos 06/10/1994, filha de Vitorino Barbosa dos Santos e Tereza de França Santos, portadora do CPF n.º 024.973.372-25, residente e domiciliada na Avenida São Francisco, Distrito do Guatá, próximo a saída para o Guariba, em Colniza, pela prática do fato delituoso a seguir narrado:

No dia 13 de maio de 2021, por volta das 22h00min, no Distrito do Guariba, em Colniza, a denunciada JOANA BARBOSA DOS SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, matou a vítima Rosinalva Sodré da Silva Lopes, por motivo fútil e recurso que tornou impossível a defesa da ofendida, mediante disparos de arma de fogo, os quais foram a causa eficiente da sua morte, consoante Declaração de Óbito a fls. 22 do IP.

Extrai-se dos autos de Inquérito Policial que, nas circunstancias de tempo e espaço acima descritas, a denunciada, ao descobrir o envolvimento extraconjugal de seu companheiro com a vítima, se apossou de uma arma de fogo e saiu a procura da vítima pelas ruas da cidade.

Logo em seguida, ao avistar a vítima chegado em sua residência, a denunciada aproximou-se e efetuou, aproximadamente 7 (sete) disparos de arma de fogo contra a vítima. Segundo apurou-se, a denunciada agiu mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima, visto que os primeiros disparos atingiram as costas da vítima, desferidos enquanto conduzia sua motocicleta, tornando impossível sua defesa. A denunciada agiu imbuída por motivo fútil, visto que praticou o homicídio, em razão do envolvimento extraconjugal de seu companheiro com a vítima.

ANTE O EXPOSTO, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia a Vossa Excelência JOANA BARBOSA DOS SANTOS como incursa nas penas do artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, razão pela qual requer seja a inicial acusatória recebida e autuada, citando-se a denunciada para apresentar resposta à acusação, oitiva das testemunhas e produção de todas as provas em direito admitidas, observando-se o procedimento especial do Tribunal do Júri (artigo 394, §3º, Código de Processo Penal), com pronúncia do acusado, e submissão ao Conselho de Sentença.

Requer, outrossim, a fixação de indenização por dano material e moral aos familiares da vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

Rol de testemunhas: 01.Antônio Osvaldo Lopes Filho (CPF: 907.452.052-91), testemunha, fl. 7 do IP; 02. Willian Victor dos Santos Moraes (CPF: 028.816.541-18), Policial Civil, fls. do 08, IP; 03.Pettesonn Martins Lopes (não encontrado), testemunha, fl. 29 do IP; 04. Paulo Cesar França (CPF: 889.172.311-87), Investigador de Polícia, fls.39 do IP; 05.Elizeu Adriano Machado (CPF: 728.230.112-34), Investigador de Polícia, fls. 39 do IP”

Diante do panorama revelado, de rigor consignar que não se vislumbra a aventada falta de justa causa para a deflagração da persecução penal, por ausência de provas quanto à existência do crime e aos indícios de autoria, uma vez que a denúncia ofertada pelo
parquet
atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de maneira satisfatória a conduta perpetrada, em tese, pela paciente, e apresentando indícios suficientes de materialidade e de autoria dos fatos a ela atribuída.

De se constatar, portanto, não terem sido colacionados aos autos elementos fáticos aptos a lastrear as teses sustentadas no reclamo de mérito, não se mostrando cabível,
in casu
, a concessão da ordem para o fim de trancamento da persecução penal, por inexistir constrangimento ilegal a que esteja submetido a paciente.

Por oportuno, transcrevo as informações encaminhadas, pela autoridade indigitada coatora:

“...
A par de cumprimentá-lo, venho por meio deste prestar-lhe as informações solicitadas no bojo do Habeas Corpus n. 1003375-09.2023.8.11.0000 em que figura como paciente JOANA BARBOSA DOS SANTOS e impetrado o JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA/MT.

Inicialmente, o Inquérito Policial respectivo foi protocolado sob o n. 43.4.2021.15251 (I.P. 56/2021).

Remetido ao Ministério Público, o órgão ofertou denúncia em face do ora paciente, dando-o como incurso nas sanções do artigo 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal.

A denúncia foi recebida no dia 14/06/2021, nos seguintes termos:

“Vistos.

Presentes os requisitos exigidos pelo artigo 41 do CPP, cuja imputação encontra respaldo nos elementos inquisitoriais, RECEBO a denúncia oferecida. CITE(M)-SE o(a, s) ACUSADO(A, S) supramencionado(a, s) para, nos termos do art. 396 do CPP: (a) TOMAR(EM) CIÊNCIA da acusação, nos termos da denúncia; (b) RESPONDER(EM) À ACUSAÇÃO por escrito, em dez (10) dias, contados do efetivo cumprimento do mandado de citação (Súmula 710/STF). Na oportunidade da citação o(a, s) acusado(a, s) DEVERÁ(ÃO) SER INFORMADO(A, S) e ADVERTIDO(A, S) de que: (a) PODERÁ(ÃO) contratar advogado(a) para apresentar defesa; (b) caso não tenha condições de contratar um(a) advogado(a) ou não o contrate no prazo de 10 (dez) dias ser-lhe-á nomeado um(a) Advogado(a) Dativo(a) Para tanto, DEVERÁ o Sr. Meirinho indagar ao(s, a) acusado(s, a) se ele(s)bpretende(em) ou não constituir advogado(a), bem como as razões de não contratar (art.b1.373, §§ 3º e 4º, da CNGC). (c) caso esteja(m) preso(s), qualquer familiar seu poderá procurar a Secretaria da Vara Única desta Comarca para orientar-se acerca do procedimento de nomeação de advogado(a) dativo(a). O(A, S) acusado(a, s) DEVERÁ(ÃO) SER(EM) ADVERTIDO (A, S) de que não poderá(ao) mudar de residência ou dela se ausentar sem comunicar a este Juízo o lugar onde poderá(ão) ser(em) encontrado(a, s), pois caso não seja(m) encontrado(a, s) nos endereços fornecidos o processo seguirá sem a(s) sua(s) presença(s).

Havendo requerimentos nos autos da representação de prisão e/ou APF proceda o Sr. Gestor o translado das peças para o presente para análise conjunta de todos os pleitos.

CUMPRA-SE, com urgência por se tratar de réu preso.

ÀS PROVIDÊNCIAS”.

A ré foi regularmente citada, bem como apresentou resposta à acusação.

O Juízo deixou de absolver sumariamente a ré e designou audiência de instrução e julgamento, in verbis:

“Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso em desfavor de JOANA BARBOSA DOS SANTOS pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal. A denúncia foi recebida em 14 de junho de 2021 (ID 57987078 - Pág. 2). Devidamente citada (ID 58504695 - Pág. 2), a acusada apresentou resposta à acusação oportunidade em que arguiu preliminar de inépcia da peça acusatória, e no mérito, requereu a absolvição sumária, fundado na insuficiência de provas (ID 784726620. Instado, o Ministério Público manifestou-se desfavorável aos pleitos e pugnou pelo regular prosseguimento do feito (ID 81271959).

É a síntese do necessário.

DECIDO.

I. DAS PRELIMINARES

No presente momento processual, o magistrado não é obrigado a debruçar-se sobre o mérito, restringindo-se a analisar o que dispõe o dispositivo acima colacionado, bem como eventuais preliminares arguidas.

Verifica-se que o(a) denunciado(a) pugnou rejeição da denúncia, alegou inépcia da denúncia e absolvição sumária, ante a ausência de provas de autoria.
No que tange à alegada inépcia da denúncia, entendo que não merece acolhimento, posto que preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, o que inclusive foi apreciado no momento do recebimento da denúncia, contendo os elementos necessários para a instauração da ação penal, com descrição da conduta delituosa de maneira a permitir a compreensão da acusação e o exercício do direito de defesa. Os fatos atribuídos a ré estão narrados na denúncia, da qual se extrai facilmente quais as condutas praticadas e a forma de atuação.

Com efeito, na espécie, há a descrição suficiente da imputação feita a ré, tanto é que possibilitou a defesa. Para que a denúncia esteja apta a dar início ao processo criminal, de forma que o acusado possa ter ciência das imputações que lhe são feitas, a fim de exercer suas garantias constitucionais de defesa, deve a inicial acusatória apresentar a exposição do fato criminoso, ainda que de modo sucinto, mas jamais uma descrição vaga, imprecisa ou lacônica
.

Nestes termos é a Jurisprudência do TJMT:

Tendo a exordial acusatória narrado a conduta delitiva imputada ao paciente, atribuindo-lhe a autoria delitiva e descrito as circunstâncias do fato, ou seja, presente lastro probatório mínimo à sua instauração, não há se falar na inépcia da denúncia e nem na ausência de justa causa para seu prosseguimento. (N.U 1009352- 16.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 12/06/2022). (g.n).

Além disso, a inépcia da inicial somente deve ser reconhecida quando resta evidente que o direito de defesa da acusada foi prejudicada, o que não é o caso dos autos, já que a ré exerceu de forma ampla sua defesa, rebatendo todos os argumentos da acusação. Logo, não vislumbro que a alegação da defesa enseje a rejeição e/ou arquivamento da denúncia, tão pouco vislumbro, ao menos por ora, que os argumentos trazidos possuam condão suficiente a ensejar absolvição sumária da ré, até porque não pode ser apreciada neste momento por ser alegação de mérito, fazendo-se imprescindível a dilação probatória.

Desta feita, os indícios iniciais de autoria e materialidade necessários para persecução da ação penal se fazem presentes, sendo que a matéria alegada pela defesa se confunde com o mérito, não sendo suficiente para levar a uma absolvição sumária ou extinção de punibilidade. Portanto, afasto as preliminares e CONFIRMO o recebimento da denúncia. Outrossim, perlustrando os autos verifico que ausentes as hipóteses do art. 397 do Código de Processo Penal, as quais se referem à absolvição sumária. Sendo assim, DEIXO de absolver o réu sumariamente e DESIGNO Audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o DIA 29 DE JUNHO DE 2023, ÀS 15H, que será realizada de modo misto, ou seja, “com a presença de algumas pessoas no local e participação virtual de outras que tenham condições para tanto”. A participação virtual será por meio do Sistema “teams”, cujo link de acesso que segue em nota de rodapé, será encaminhado ao e-mail das partes/testemunhas, ocasião em que se tomarão as declarações do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pelas partes, e, por último, interrogar-se-á o réu.

ORIENTAÇÕES:

1. A participação virtual será por meio do Sistema “teams”, cujo link que segue em nota de rodapé, e o acesso será encaminhado ao e-mail das partes/testemunhas, oportunidade em que se tomará o depoimento das testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório do(a) acusado(a).

2. No caso de testemunhas policiais, DEVERÁ o Sr. Gestor Judiciário constar no ofício requisitório que a oitiva PODERÁ ser feita virtualmente por meio do Sistema “teams”, cabendo ao requisitado informar e-mail e número de celular à Secretaria da Vara para que lhe seja encaminhado o link.

3. Em havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE sua intimação, devendo o Sr. Gestor constar a mesma observância acima. Para o cumprimento da(s) precatória(s), FIXO o prazo de 10 (dez) dias.

4. No momento da intimação da testemunha, o Sr. (a) Oficial de Justiça DEVERÁ indagá-la o número de telefone para contato e se possui acesso à internet, bem como se possui acesso à equipamento eletrônico de comunicação, seja de sua propriedade ou mesmo de familiar (smartphone, tablet, computador com webcam ou outros), com que possa ter acesso ao sistema de videoconferência, no dia e horário marcados.

5. Se positiva a resposta, DEVERÁ o Sr. Meirinho solicitar-lhe número de telefone para contato via WhatsApp e/ou e-mail, para que o Juízo entre em contato antes do início da audiência, para fins de orientação sobre a operacionalização do sistema e envio do link para participação na videoconferência.

6. Se negativa a resposta, DEVERÁ o Sr. Meirinho INTIMAR a testemunha a comparecer na sede do Fórum da Comarca residente, a fim de que seja ouvida virtualmente em sala passiva.

7. CONSIGNE-SE que, se o acusado ou a testemunha não ingressar à sala virtual, ou recusar a participação sem qualquer justificativa, essa circunstância será lançada nos termos, para surtir os efeitos jurídicos ao caso.

8. INTIME-SE o(a) acusado(a) e seu/sua Advogado(a), assim como o Ministério Público.

9. INTIMEM-SE as testemunhas em tempo hábil e prazo razoável, de modo a cumprir os mandados e/ou precatórias necessários.

FICA FACULTADO, DESDE JÁ, AS PARTES COMPARECIMENTO PRESENCIAL AO FÓRUM PARA PARTICIPAR DO ATO.

Intime-se o(a)(s) acusado(a)(s).

Intimem-se/requisitem-se as testemunhas. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo-se o necessário.

Em seguida, aportou cópia do Habeas Corpus em epígrafe (n. 1003375-09.2023.8.11.0000).

Atualmente o feito encontra-se em regular tramitação, aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 29/06/2023, às 15h00min.

São essas as informações que me competiam prestar.

(...)”. (Id. 159844675).

Constata-se, que a denúncia
traz a descrição dos fatos, com todas as suas circunstâncias, apresentando elementos suficientes para a sua compreensão e o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. Tanto é que,
conforme observar, após ser recebida pelo Magistrado e citada a defesa, foi apresentada a resposta à acusação, de modo que não se verifica o constrangimento ilegal alegado pela defesa.

Ante ao exposto, denego a ordem de habeas corpus impetrada em favor de
Joana Barbosa dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023